Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-15.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801259-15.2021.8.14.0060

APELANTE: RADIO EDUCADORA VALE DO ACARA LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de direitos autorais cumulada com obrigação de não fazer, na qual se reconheceu a utilização de obras musicais sem autorização e se determinou o pagamento de valores vencidos e vincendos, além de imposição de tutela inibitória com multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao ônus da prova; (ii) estabelecer se houve ausência de distinção entre presunção da atividade e comprovação do fato gerador; (iii) determinar se houve omissão quanto à validade da prova produzida unilateralmente; (iv) definir se o acórdão deixou de observar os limites da revelia; e (v) analisar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão reconhece implicitamente o adequado cumprimento do ônus da prova pelo autor, ao considerar suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

A exploração da atividade de radiodifusão implica execução de obras musicais, o que afasta a alegação de ausência de análise do fato gerador.

A validade e suficiência dos documentos apresentados são admitidas pelo acórdão, inexistindo omissão quanto à alegada fragilidade de prova unilateral.

Os efeitos da revelia não são aplicados de forma automática, pois o conjunto probatório é analisado, em conformidade com o art. 345 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente para solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que sem manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes. 3. A fundamentação implícita e coerente supre a alegação de ausência de enfrentamento de temas como ônus da prova, validade probatória e efeitos da revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 344, 345, 373 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801259-15.2021.8.14.0060
EMBARGANTE: RÁDIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA.
EMBARGADA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RÁDIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. em face do Acórdão de Id 35391306, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de procedência.

A
APELAÇÃO CÍVEL
foi interposta por
RADIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O ECAD ajuizou a presente demanda alegando que a rádio ré, ora apelante, utiliza-se de obras musicais em sua programação sem a devida autorização prévia e sem o pagamento das retribuições autorais devidas. Apresentou débito acumulado no valor de
R$ 92.466,79
, relativo ao período de agosto de 2018 até a data da propositura. Pleiteou a condenação ao pagamento dos atrasados, das parcelas vincendas, bem como tutela inibitória para suspensão da execução de músicas enquanto não regularizada a situação.

Contestação (ID 30588433):
A ré alegou, em síntese: a) a nulidade dos "Termos de Verificação" por serem unilaterais; b) ausência de notificação extrajudicial válida; c) a incompetência do ECAD para fixar preços unilateralmente, assemelhando a cobrança a um tributo; d) inexistência de prova da efetiva utilização das obras.

Sentença (ID 30588444):
O magistrado de origem decretou a
revelia
da ré por intempestividade da contestação. No mérito, julgou procedente o pedido para:

(...) a) Condenar a requerida,
RÁDIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ
, ao pagamento da quantia de
R$ 92.466,79
(noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), devidamente
corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada parcela
e com
juros de mora de 1% ao mês
, contados da citação;

b) Condenar a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)

Aclaratórios pelo
ECAD
no id. 30588445, sendo esses
acolhidos
em sentença de id. 30588450, da seguinte forma:

(...) Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
SANAR AS OMISSÕES
da sentença de ID 146296612,
que fica COMPLEMENTADA:

I – Com fundamento no artigo 323 do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e das parcelas vincendas até o trânsito em julgado, calculadas conforme regulamentação do ECAD, com correção monetária e juros moratórios na forma adiante fixada;

II – Com base nos artigos 68, caput e §4º, e 105 da Lei nº 9.610/98,
CONDENO
a requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em execuções públicas sem prévia autorização dos titulares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento irregular;

III – Em observância à Súmula 54 do STJ,
FIXO
o termo inicial dos juros moratórios a partir do primeiro evento danoso (primeira execução irregular), não da citação.

Mantêm-se os demais termos da sentença embargada.

Apelação (ID 30588452):
Irresignada,
RADIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. – ME
recorre arguindo:

Preliminarmente:
A nulidade da decretação da revelia, sustentando que a presunção de veracidade é relativa e que não houve análise de suas provas.

No mérito:
Insiste na ilegalidade da fixação unilateral de preços pelo ECAD; na fragilidade probatória dos documentos apresentados pelo autor; na desproporcionalidade da multa diária e no erro quanto ao termo inicial dos juros.

Contrarrazões (ID 30588458):
O apelado pugnou pela manutenção da sentença, destacando a legalidade de sua atuação e a suficiência das provas conforme jurisprudência do STJ.

No Id 35391306 foi lavrado Acórdão julgando a Apelação, nos termos a seguir transcritos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EMISSORA DE RÁDIO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVELIA. LEGITIMIDADE DO ESCRITÓRIO CENTRAL PARA FIXAÇÃO DE PREÇOS. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por emissora de rádio contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de direitos autorais movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). O juízo de origem decretou a revelia da ré por intempestividade da contestação e a condenou ao pagamento de débitos atrasados (R$ 92.466,79), parcelas vincendas e obrigação de não fazer (suspensão de execuções sem autorização), sob pena de multa. A apelante alega nulidade da revelia, ilegalidade da fixação unilateral de preços pelo ECAD, ausência de prova da utilização das obras e erro no termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a decretação da revelia foi escorreita diante do protocolo da contestação após o prazo legal;
(ii) definir se o ECAD possui autonomia para fixar os valores e critérios de cobrança pela utilização de obras musicais;
(iii) verificar se a atividade de radiodifusão e os relatórios do ECAD são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito autoral;

(iv) analisar se a ausência de notificação extrajudicial impede o ajuizamento da ação de cobrança; e

(v) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a validade da multa inibitória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente decretada, uma vez que a contestação foi protocolada após o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado de citação, restando configurada a intempestividade nos termos do art. 344 do CPC.

O ECAD possui legitimidade e autonomia para fixar os preços pela utilização das obras musicais constantes de seu catálogo, conforme os critérios definidos em sua Assembleia Geral, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nos valores do regulamento de arrecadação, salvo prova de abuso flagrante, o que não ocorreu no caso.

Tratando-se de emissora de rádio, a utilização de obras musicais é inerente à sua própria atividade-fim, sendo desnecessária a prova individualizada de cada execução, cabendo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A inexistência de prova do recebimento de notificação extrajudicial não obsta a cobrança, pois a mora decorre do próprio descumprimento da obrigação legal de pagar pela utilização da propriedade imaterial (mora
ex re
), sendo a citação válida suficiente para suprir eventual ausência de notificação.

É devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, visando a economia processual (art. 323 do CPC).

Os juros moratórios em casos de violação de direitos autorais, por configurarem responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme o enunciado da Súmula nº 54 do STJ.

A tutela inibitória e a multa diária fixada em R$ 1.000,00 por evento irregular guardam proporcionalidade com a natureza do ilícito e possuem caráter pedagógico para evitar a continuidade da infração aos direitos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a tabela de preços instituída pelo ECAD em assembleia geral, sendo vedada a intervenção estatal no valor das retribuições autorais de natureza privada. 2. A utilização de obras musicais por emissoras de rádio é presumida em razão de sua atividade-fim, cabendo ao usuário o ônus de provar a não utilização para se eximir do pagamento. 3. Os juros de mora incidentes sobre a condenação por violação de direitos autorais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVII e XXVIII; Lei nº 9.610/1998, arts. 68, 98 e 99; CPC, arts. 323, 344 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5062, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2016; STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.06.2014; STJ, REsp nº 1.391.090/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.09.2015; STJ, Súmula nº 54.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 35716991.

Pontos principais das razões:
A embargante sustenta, em síntese:

omissão quanto ao ônus da prova (art. 373, CPC), alegando inversão indevida;

omissão quanto à distinção entre presunção da atividade e comprovação do fato gerador;

ausência de enfrentamento acerca da fragilidade de prova unilateral produzida pelo ECAD;

omissão quanto aos limites da revelia (art. 345, CPC);

violação ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes;

necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

PEDIDOS
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id 36050364.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da cobrança de direitos autorais.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual dispõe que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam ao saneamento de omissões relevantes, sustentando que o acórdão não teria enfrentado questões relativas ao ônus da prova, à distinção entre presunção da atividade e comprovação do fato gerador, à fragilidade da prova unilateral do ECAD e aos limites da revelia, além de alegar violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente os pontos essenciais da controvérsia, concluindo que a atividade de radiodifusão implica, por sua própria natureza, a execução de obras musicais, sendo legítima a cobrança realizada pelo ECAD, sobretudo diante da revelia decretada e dos elementos probatórios constantes dos autos.

No que se refere ao
ônus da prova
, não há omissão, pois o acórdão, ao reconhecer a suficiência dos elementos apresentados pelo autor, implicitamente concluiu que este se desincumbiu de seu encargo probatório, inexistindo qualquer inversão automática ou indevida.

Quanto à alegada ausência de distinção entre
presunção da atividade e fato gerador
, verifica-se que a decisão adotou premissa clara no sentido de que a exploração de atividade de radiodifusão envolve a execução musical, o que constitui fundamento suficiente para a conclusão adotada, não havendo lacuna a ser suprida.

No tocante à
prova unilateral
, igualmente não procede a alegação de omissão, pois o acórdão, ao considerar suficientes os documentos apresentados pelo ECAD, enfrentou, ainda que implicitamente, a questão relativa à sua validade e aptidão probatória.

No que concerne aos
limites da revelia
, também não há vício, uma vez que o acórdão não se limitou a aplicar seus efeitos de forma automática, tendo analisado o conjunto probatório, o que demonstra observância ao disposto no art. 345 do CPC.

Por fim, quanto à alegada violação ao
art. 489, §1º, do CPC
, verifica-se que o julgado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026